Tribunal: TJBA
Processo: 8006513-09.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006513-09.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AURIO JUNIOR SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
GIOVANNA VALENTIM COZZA

APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE INOBSERVADA. JUROS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA A SER COBRADA AO DIA, SEM ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL. AFASTAMENTO. ENCARGO QUE SE LIMITAM À PERIODICIDADE MENSAL, UMA VEZ QUE INFORMADAS TAXAS MENSAL E ANUAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, PODENDO-SE AFERIR A DIFERENÇA ENTRE ELAS. TABELA PRICE. VIABILIDADE EM ADOTÁ-LA COMO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CONTRATAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. ILEGALIDADE DAS COBRANÇAS DE TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. FALTANTE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AFASTAMENTO. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DA CONTA BANCÁRIA DO RECORRENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021 E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8006513-09.2023.8.05.0103, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.